Tribunal: TJPA
Processo: 0004832-91.2017.8.14.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0004832-91.2017.814.0074
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: TAILÂNDIA/PA
RECORRENTE: MARCOS MOTA ALVES (ADVOGADA ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE - OAB/PA 17.370)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA: APELAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apelação conhecida como recurso em sentido estrito, uma vez que a sentença pronunciou o réu, pelo que sua impugnação deve se dar mediante a interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XVI, do Código de Processo Penal.
1.1.

O equívoco no
nomen iuris
atribuído à irresignação, todavia, não impede o conhecimento do recurso, pois o caso comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579, CPP), pois não se verifica, no caso, intempestividade, má-fé ou prejuízo ao recorrido, a quem foi garantida a ampla defesa e o contraditório.
2. Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação e, por consequência, determina a necessária submissão do recorrente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004832-91.2017.814.0074
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: TAILÂNDIA
RECORRENTE: MARCOS MOTA ALVES (ADVOGADA ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE - OAB/PA 17.370)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Não obstante a defesa nomear a peça recursal como apelação, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Mota Alves
, por intermédio da defensora nomeada Ana Maria Monteiro Cavalcante, contra sentença do Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Criminal de Tailândia, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, afirmando que não há indícios veementes de autoria e materialidade nos autos e que, para a pronúncia do recorrente, as provas dos autos deveriam ser incontroversas.

Alega, ainda, que as testemunhas arroladas pela acusação não estavam presentes no momento do fato e que
¿TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO REÚNE APENAS DEPOIMENTOS DE QUEM OUVIU DIZER ALGO¿
, razão pela qual o Ministério Público não logrou êxito em provar a autoria delitiva.

O
dominus litis
, em contrarrazões, demonstrou que, no presente caso, deveria ter sido manejado o recurso em sentido estrito e não a apelação, contudo, suscita o exame das razões recursais invocando o princípio da fungibilidade. Ao final, sustenta que há indícios mínimos de autoria e materialidade, com provas capazes de manter a sentença de pronúncia, motivo pela qual pleiteia o desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e determinei seu encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da apelação como recurso em sentido estrito e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se em todos os termos a sentença de pronúncia.

É o relatório.

Determino que a Secretaria proceda à retificação do processo, para identificá-lo como recurso em sentido estrito.
Sem revisão nos termos do artigo 610 do CPP.

Peço pauta de julgamento para a próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0004832-91.2017.814.0074
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: TAILÂNDIA
RECORRENTE: MARCOS MOTA ALVES (ADVOGADA ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE - OAB/PA 17.370)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
V O T O

Antes de passar à análise do mérito do recurso interposto, averbo que houve irregularidade de forma quanto ao nome atribuído à irresignação, razão pela qual entendo pelo aproveitamento do recurso interposto, aplicando-se o princípio da fungibilidade.

Ressalto, ainda, que o recorrente está patrocinado por advogada nomeada e, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não pode aquele ser prejudicado com a não apreciação da tese apenas pela imprecisão técnica quando da interposição de recurso diverso (art. 579 do Código de Processo Penal), impondo-se a relativização do formalismo processual.

Como se sabe, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos condiciona-se à observância do prazo do recurso próprio, à inexistência de má-fé e ao aproveitamento do recurso erroneamente interposto, considerada a finalidade que a parte pretenderia atingir.

No caso, a peça recursal foi interposta tempestivamente, não há indício de má-fé por parte do recorrente e o pedido de impronúncia reverbera matéria vinculada ao recurso correto.

Dessa forma,
conheço do inconformismo como Recurso em Sentido Estrito e passo à apreciação de seu mérito
.

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo ao magistrado aprofundar-se no exame das provas ou ter certeza jurídica da materialidade e autoria do crime.

Em verdade, basta que o Juízo processante se convença da existência material do crime e de que há indícios da autoria delitiva para que o processo seja encaminhado à apreciação do Tribunal Popular.

Dessa forma,
as alegações defensivas de que a pronúncia demanda a existência de ¿indícios veementes¿ ou de certeza de autoria,
bem como provas incontroversas,
não possuem amparo legal
. A tese da defesa de que o Ministério Público não logrou êxito na tese acusatória é igualmente descabida na atual fase de pronúncia, uma vez que o acervo probatório só pode ser examinado, com profundidade, pelo Conselho de Sentença.

Em virtude do princípio da soberania dos vereditos, o magistrado não pode invadir a competência do Conselho de Sentença e julgar monocraticamente o réu, sob pena de subtração de competência constitucionalmente atribuída ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Assim, pairando dúvida, deve o magistrado pronunciar o réu, reservando ao Júri Popular a análise profunda do mérito das provas.

No caso em análise, a decisão, em estrito respeito aos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, limitou-se a indicar a materialidade do crime de homicídio -
¿por meio do laudo da Perícia Necroscópica realizada na vítima Angenor Ribeiro Filho, vulgo `Catarino¿, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso¿ -
, já os indícios mínimos de autoria podem ser aferidos pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Digo isso, pois, durante a persecução penal, angariou-se elementos que indicam a possível participação de Marcos Mota Alves no homicídio que vitimou Angenor Ribeiro Filho.

Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, destaco os esclarecimentos apresentados pela testemunha Adriana dos Santos Costa que narrou, com detalhes, na fase inquisitiva, os fatos ao afirmar que o recorrente botou uma faca no pescoço da vítima. Disse, ainda, ter visto a vítima fugindo dos acusados e tentou ajudá-la, todavia desistiu, por ter sido ameaçada pelo recorrente.

Assim, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator